Tribunal: TJSP
Processo: 1007043-88.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – RELACIONAMENTO BANCÁRIO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais – Empréstimo Consignado em Benefício Previdenciário – Exclusão sem justificativa – Cessação dos Descontos – Vencimento antecipado e inscrição em cadastros restritivos – Sentença de procedência – Insurgência – Elementos dos autos que comprovam a existência de relação jurídica e

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – RELACIONAMENTO BANCÁRIO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais – Empréstimo Consignado em Benefício Previdenciário – Exclusão sem justificativa – Cessação dos Descontos – Vencimento antecipado e inscrição em cadastros restritivos – Sentença de procedência – Insurgência – Elementos dos autos que comprovam a existência de relação jurídica e os regulares descontos até maio de 2017 – Exclusão dos descontos aparentemente motivada pelo excesso de contratos de consignados - Banco que não se desincumbiu de demonstrar ter tomado as cautelas para promover a renegociação e reinseri-la na consignação – Hipótese de manutenção íntegra da ordem limitadora dos descontos, sejam eles por consignação ou por desconto em folha – Indenização por danos morais decorrentes da anotação de inadimplência, entretanto, que deve ser afastada, posto ter havido inequívoca participação do autor em sua ocorrência, na medida em que não se desincumbiu de mostrar existência de saldo para a consignação, ante reiteradas contratações de novos empréstimos com outras instituições - Sentença reformada em parte - Apelo parcialmente provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007043-88.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é apelado VALTER PEREIRA GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007043-88.2019.8.26.0071 - voto no 31168
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1007043-88.2019.8.26.0071
Apelante: BANCO ITAÚ CONSIGNÁVEL S/A
Apelado: VALTER PEREIRA GOMES
COMARCA: BAURU
VOTO No 31168
*RESPONSABILIDADE CIVIL
RELACIONAMENTO
BANCÁRIO Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
por danos morais Empréstimo Consignado em Benefício
Previdenciário Exclusão sem justificativa Cessação dos
Descontos
Vencimento antecipado e inscrição em
cadastros restritivos Sentença de procedência Insurgência
Elementos dos autos que comprovam a existência de
relação jurídica e os regulares descontos até maio de 2017
Exclusão dos descontos aparentemente motivada pelo
excesso de contratos de consignados - Banco que não se
desincumbiu de demonstrar ter tomado as cautelas para
promover a renegociação e reinseri-la na consignação
Hipótese de manutenção íntegra da ordem limitadora dos
descontos, sejam eles por consignação ou por desconto em
folha
Indenização por danos morais decorrentes da
anotação de inadimplência, entretanto, que deve ser
afastada, posto ter havido inequívoca participação do autor
em sua ocorrência, na medida em que não se desincumbiu de
mostrar existência de saldo para a consignação, ante
reiteradas contratações de novos empréstimos com outras
instituições - Sentença reformada em parte - Apelo
parcialmente provido.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
contra a r. sentença de fls. 145/149,
proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais ajuizada por Valter Pereira
Gomes, em que o juiz sentenciante proferiu: “(...) Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art.
487, I, do CPC, e o faço para condenar o réu a limitar o
abatimento das parcelas do empréstimo consignado refinanciado
à margem disponível no benefício previdenciário do autor, que,
à época do extrato de fl. 20 era de R$ 19,62, devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007043-88.2019.8.26.0071 - voto no 31168
respeitado o limite máximo de 30% dos proventos líquidos do
autor, já considerando outros empréstimos existentes. Condeno
ainda o réu a pagar ao autor o importe de R$ 3.000,00, a
título de indenização por danos morais, com correção monetária
a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir do
evento danoso.”.
Inconformado, apela o banco (fls. 152/162)
aduzindo que os fundamentos exarados na decisão são rasos
e não possuem respaldo fático-probatório.
Afirma que independentemente da averbação,
é de responsabilidade do devedor manter em dia seus
débitos; e que apesar do contrato não mais poder ser
averbado a dívida é devida, já que não foi liquidada,
sendo regular a negativação.
Alega que não houve qualquer ilícito
praticado a justificar o pleito de indenização por danos
morais e, que foi o autor quem deu causa, pois não pagou
o débito indicado.
Diz que o órgão pagador não irá reinserir
um contrato excluído ao benefício a pedido do apelante,
mas somente por determinação judicial.
Informa que a nova averbação não é feita
pelo apelante e sim pelo INSS/DATAPREV que depende de
margem consignável e, que após a exclusão a proposta
submetida à aprovação do INSS não foi aceita nos termos
do art. 22 da IN 28/08.
Pretende que seja expedido ofício ao INSS
ou que lhe seja determinado, ou ao apelado, apresentar
seu extrato/holerite, pois apenas esses sabem o limite de
margem que se encontra hoje possível a realizar os
descontos.
Aduz que inexiste falha na prestação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007043-88.2019.8.26.0071 - voto no 31168
serviço e ausência do dever de indenizar, mas que caso
mantida a condenação o valor deve ser reduzido.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado (fls. 160/162) e com resposta (fls.
166/173).
Realizada
intimação
nos
termos
da
Resolução n. 549/2011 e, manifestada oposição (fls. 177).
É o relatório do necessário.
2. Narra o autor que celebrou com a ré em
24 de maio de 2016 um empréstimo no valor de R$ 9.882,80
para pagamento em 72 parcelas de R$ 286,96, com descontos
em seu benefício previdenciário.
Informa
que
após
alguns
meses
foi
informado da existência de margem consignável e realizou
outro
empréstimo,
mas,
depois
disso,
recebeu
correspondência do banco no sentido de que estaria em
dívida, já que as parcelas não estavam sendo descontadas
e seu nome seria inserido nos cadastros restritivos.
Pretende a exclusão de seu nome dos
cadastros restritivos e a adequação do contrato realizado
para que passe a ser descontado de seu benefício
previdenciário dentro do limite de 30% (trinta por
cento), bem como seja o banco condenado ao pagamento de
indenização por danos morais no valor equivalente a 50
(cinquenta) salários mínimos (fls. 01/24).
Deferido o pedido de tutela antecipada
para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos (fls.
26/28); apresentada contestação (fls. 39/111); réplica
(fls. 134/139); determinada a especificação de provas
(fls. 140), o autor pede o julgamento antecipado da lide
(fls. 142) e sem manifestação do réu (fls. 144);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007043-88.2019.8.26.0071 - voto no 31168
sobrevindo sentença de procedência, da qual se insurge o
banco.
Anote-se que a apelação interposta é
tempestiva e está preparada, de modo que é admitida no
duplo efeito, na parte geral e apenas no devolutivo
quanto a parte que confirma a tutela provisória, nos
termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, § 3o; 1.010,
§ 3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação deste
colegiado.
Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Pois bem. Da analise dos autos constata-se
que restou incontroversa a existência de relação de
jurídica, consistente na Cédula de Crédito Bancário

Limite de Crédito para Empréstimo com desconto em folha
de pagamento, formalizado em 24/05/2016, no valor de R$
9.882,80 para pagamento em 72 parcelas de R$ 286,96 (fls.
21/22, 63/64 e 69).
Denota-se que o autor comprovou que seu
nome foi inscrito em cadastros restritivos (fls. 24),
ainda
que por
valor distinto (R$ 17.504,56), com
vencimento em 07/06/2017, não constando o número da
operação, mas apenas o credor, não tendo sido objeto de
questionamento.
Observa-se que o banco colacionou aos
autos diversos documentos e consta das fls. 70/71 a
existência de diversos descontos diretamente em folha de
pagamento no valor de R$ 286,96 a partir de 11/07/2016
até 07/06/2017 quando passou a constar a informação de
não efetuado.
Assim, restou demonstrado que os descontos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007043-88.2019.8.26.0071 - voto no 31168
vinham sendo efetuados regularmente, sendo certo que não
há elementos nos autos que justifiquem a exclusão da
consignação em pagamento, em que pese a alegação do banco
de tentativa de renegociação da dívida fato é que não nos
autos nenhum documento a corroborar tal alegação.
Nesse passo, deve-se salientar que a
relação entabulada nos autos é de consumo, estando
apelado e apelante enquadrados no conceito de consumidor
e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2o
e 3o, do CDC.
Também é de se registrar que não resta a
menor dúvida de que a responsabilidade do banco apelante
é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos
termos do art. 14, do CDC, pela reparação de danos
causados pelo defeito do produto ou má prestação do
serviço.
No caso em apreço, como visto acima,
parece que o banco tentou renegociar a dívida existente,
e em virtude do limite de consignação, não conseguiu
reinserir o contrato nos descontos em folha de pagamento.
Não se perca de vista que restou evidente
a reiterada contratação, pelo autor, de empréstimos
consignados, inclusive após a celebração do contrato ora
em discussão, o que, por certo, contribuiu para com a
dificuldade em reinserir o contrato negociado nos descontos.
Por um lado, o banco descuidou-se de
exigir comprovação de existência de limite para o
consignado; por outro, o autor, por mais que se lamente a
aparente situação de dificuldade financeira, não cuidou
de informar devidamente sua situação. Anoto, repito, que
outros consignados foram contratados pelo autor nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007043-88.2019.8.26.0071 - voto no 31168
interim.
Outrossim, observa-se do documento de fls.
139 Extrato de Pagamento do INSS que o autor recebe
de benefício líquido o valor de R$ 2.874,78 (valor Bruto
R$ 2.964,68 menos o Imposto de renda R$ 89,90), de modo que
possível o desconto diretamente em folha do percentual de
30% referente a empréstimos consignados, que corresponde
ao valor R$ 862,43 e mais 5% para empréstimos mediante
cartão (RMC) que corresponde ao valor de R$ 173,74.
Na hipótese, consta a existência de 06
(seis) empréstimos consignados que totalizam o valor de
R$ 772,26 (setecentos e setenta e dois reais e vinte seis
centavos), havendo uma margem disponível de R$ 90,17,
valor que o réu deverá se limitar a efetuar o abatimento
das parcelas do mútuo, mesmo que por débito em conta, na
limitação legal de 30%.
Excepciona-se, 'in casu', esse limite,
pois o próprio autor, em sua réplica, se comprometeu a
efetuar o pagamento por via distinta, ou seja, boleto
bancário (alternativamente poder-se-ia propor desconto em
folha como meio de facilitação), se as parcelas não
superassem o valor original.
Isso, é evidente, deverá ser objeto de
negociação entre as partes. De concreto, nestes autos,
fica o reconhecimento de que o débito não poderá ser
feito por meio de consignado, por falta de limite; pode
ser feito, até o limite de 30% dos seus vencimentos, em
débito em conta corrente.
Ainda que tenha sido demonstrada falta de
cautela por parte do banco, que, segundo se disse, não
exigiu comprovação da existência de limite para o
consignado, forçoso reconhecer que, no caso ora em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007043-88.2019.8.26.0071 - voto no 31168
estudo, o próprio autor parece ter contribuído para o
resultado, não sendo, por conseguinte, justo imputar
exclusivamente
ao
banco
réu
responsabilidade
pela
anotação de inadimplência.
Fica, portanto, mantida a determinação de
exclusão da anotação, posto que indevida, mas não há que
se falar em obrigação do réu em indenizar dano moral do
autor, que ele próprio contribuiu para ocorrer.
Procede apenas em parte a alegação de que
o autor é idoso, e foi aposentado por invalidez; isso não
lhe retira responsabilidade e exigência de boa-fé na
celebração de contratos, enquanto sujeito capaz.
Ainda que se mantenha parcial procedência
da ação, nos termos acima, é fato que não se justifica a
manutenção da condenação do banco réu ao pagamento de
indenização por danos morais, também pelos motivos
expostos.
Ainda que sejam públicos e notórios os
constrangimentos e aborrecimentos causados pela inclusão
do nome de uma pessoa em cadastros de proteção ao
crédito, no presente caso o réu não foi o único
responsável por isso.
Desse modo, com os fundamentos acrescidos,
mantém-se íntegra a sentença em seu mérito, reformando-se-
a tão somente quanto à parte que deu pela indenização,
agora afastada.
Como passou a haver sucumbência recíproca,
aplica-se a nova regra processual para condenar cada uma
das partes a pagar honorários ao advogado da parte
adversa, em valor que fica arbitrado, ante a ausência de
condenação e de proveito econômico, em valor certo, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007043-88.2019.8.26.0071 - voto no 31168
equidade, em $ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
para cada lado, com correção a partir desta data.
3. Destarte, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JACOB VALENTE
Relator